Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-38.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020620-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), BFK INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.350.491/0001-75 (AGRAVANTE), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), SERGIO BATSCHKE - CPF: 977.236.149-34 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Se a hipótese demanda dilação probatória, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 3. A busca e apreensão do objeto somente é admitida após a rescisão do contrato celebrado entre os litigantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020620-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BFK INCORPORADORA LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão
”

(Número Único 1002360-43.2020.8.11.0086), ajuizada pela agravante contra SÉRGIO BATSCHKE, por não visualizar “
a manifesta existência de probabilidade do direito
” e nem o “
receio de perigo de dano ou ao resultado útil do processo
”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse imediatamente buscado e apreendido o trator “
Massey Ferguson, modelo MF 6360 Gabinado, ano 2004, Filipado, 220 CV, Horímetro 9256
”, objeto do contrato de compra e venda, no valor de R$ 120,9 mil, celebrado pelas partes e inadimplido pelo réu (cf. fls. 02/04 Id. nº 60073955).

A agravante sustenta que o réu/agravado “
entrou em situação de total inadimplência dos seus compromissos
”, e que, como “
não era proprietário de imóvel rural e deixou, inclusive, de plantar
”, daí porque “
não possui meios de pagar a quem quer que seja ou de cumprir o contrato
”, que previa pagamento mediante entrega de 1.950 sacas de soja nas datas de 30/03/2020 e 30/03/2021.

Aduz que o devedor “
corre severo risco de o bem adquirido ser tomado de suas mãos por outros credores
”, e que ele, inclusive, formulou pedido de Recuperação Judicial, mas este restou indeferido por esta Corte nos autos do RAI nº 1014944-12.2020.8.11.0000.

Expõe que, diante deste cenário e do inadimplemento contratual, ajuizou ação de rescisão do contrato de compra e venda e requestou busca e apreensão do maquinário, para evitar que “
o agravado viesse a se desfazer do mesmo
”, o que, inclusive, já aconteceu, tendo em vista que o réu compareceu espontaneamente aos autos originários para comunicar que “
o bem lhe fora tomado à força por cobradores a serviço de
terceiros” e que não se opunha à rescisão do contrato de compra e venda.

Sobre os requisitos à antecipação da tutela, reafirma a probabilidade do direito, dizendo que houve demonstração da “
existência do contrato, o inadimplemento da obrigação e o direito material, consubstanciado na regência do artigo 475 do Código Civil
”, enfatizando que “
a resolução contratual em decorrência da cláusula resolutiva tácita é um direito efetivo do vendedor
”, ainda mais quando “
há a confissão do agravado
” (cf. fls. 05 Id. nº 60073954).

Quanto ao perigo de dano, reafirma o estado de deterioração e depreciação do bem, cogitando que a máquina pode “
até ser totalmente destituída de valor pelo advento do sucateamento
”, inclusive porque “
tem-se a declaração do próprio agravado quanto ao esbulho do bem
”, o que preenche, inclusive, o requisito de demonstração de risco ao resultado útil do processo.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela para ordenar “
a busca e apreensão, sequestro, arresto, remoção ou outra medida análoga, do trator objeto do contrato de compra e venda
(...)
, mandando retirá-lo das mãos do agravado ou de quem quer que injustamente o detenha e depositando-o nas mãos da agravante, até processamento e julgamento final na ação de origem
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. fls. 10/11 Id. nº 60073954).

A admissibilidade da presente interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. nº 60989483, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplicas aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento (cf. Id. nº 65050977).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

No caso, a agravante não
indica qual dano e qual risco ao resultado útil do processo decorriam da manutenção da decisão recorrida, restringindo-se à alegação genérica de que a não modificação do quadro decisório pode lhe trazer prejuízo porque o bem pode ser “
deteriorado pelo uso
”, ou “
destruído
”, “
tomado por terceiros
” ou “
descaminhado ou perdido
”; afirma, neste ponto, ainda, que, “
se o bem for sucateado, destruído, ou tomado a força por terceiro, evidentemente que de nada adiantará à agravante ter êxito no processo, visto que o bem já não mais existirá
” (
sic
– cf. fls. 05 e 09 Id. nº 60073954).

Trata-se, porém, de argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano reside no simples transcurso do tempo sem pronunciamento jurisdicional positivo, ou seja, o risco decorreria do não acolhimento imediato do pleito antecipatório.

A autora/agravante alienou uma máquina agrícola em agosto/2019, e diz que foi lesada pelo inadimplemento contratual já quando do vencimento da primeira parcela, o que ocorreu em março/2020, mas somente ajuizou ação de Rescisão de Contrato seis meses depois, ou seja, em setembro/2020, pedindo, em caráter de extrema urgência, busca e apreensão do trator e nada mais!

A espécie causa estranheza, pois, conquanto o réu/comprador tenha desfrutado do trator por mais de um ano, entre agosto/2019 e setembro/2020, sem pagar uma única saca de soja sequer, como restou avençado entre os litigantes, e mesmo tendo o contrato expressamente estabelecido cláusula penal ao “
correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia de soja não paga
” (cf. fls. 01 Id. nº 38334037

dos autos de origem), a autora não formula nenhum tipo de pedido condenatório, mas fundamenta o pleito antecipatório justamente no risco de “
deterioração pelo uso
” do bem (cf. fls. 01/05 Id. nº 38334009 dos autos de origem).

E, não obstante a possibilidade de conversão do pedido de rescisão do contrato e restituição do bem em indenização por perdas e danos, e mesmo sendo ele alegadamente insolvente, o réu/devedor comparece
espontaneamente
aos autos para
concordar expressamente
com os pedidos de rescisão do contrato e busca e apreensão contra si deduzidos, dizendo, também textualmente, que “
capangas de outros credores tomaram à força alguns bens que estavam sob sua posse ou eram de sua propriedade
”, entre eles, justamente o trator objeto do litígio.

Ou seja, diz muito claramente que foi vítima de diversos delitos violentos, entre eles, constrangimento ilegal, ameaça, furto, roubo, extorsão, exercício arbitrário das próprias razões etc., todos previstos no Código Penal (CP, arts. 146, 147, 155, 157, 158, 345 e outros), não exibe qualquer Boletim de Ocorrência ou outro tipo de comunicação às autoridades policiais, e mesmo podendo celebrar distrato com a vendedora para rescindir o contrato extrajudicialmente, concorda que a vendedora/autora/agravante pretenda buscar e apreender judicialmente o bem que lhe foi tomado “
manu militari
” (cf. fls. 01/03 Id. nº 39883318 dos autos de origem).

Inegável, pois, que pairam sobre o caso
densas
nuvens de graves e espessas incertezas que não recomendam a antecipação de qualquer provimento jurisdicional positivo em juízo de cognição sumária, até mesmo porque, diferentemente dos casos onde o contrato rescindendo contém cláusula de reserva de domínio, a recuperação do bem já objeto de transação depende da rescisão do pacto.

Portanto, a medida de busca e apreensão somente é cabível após a
resc
isão do
contrato de compra e venda celebrado pelas partes, restabelecendo as partes ao
status quo ante
,
sob qualquer enfoque,
ao menos por enquanto, os fundamentos recursais
não
são relevantes
à reversão da decisão hostilizada
.

Eis a jurisdição sobre a temática recursal:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a \'rescisão\' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de \'rescisão\' de contrato de compra e venda de imóvel. (
STJ – Quarta Turma -

RESP 204246/MG
-

Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
– Julgado
em 10.12.2002
-
DJ 24.02.2003 p. 236)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, (art. 311, IV, do NCPC). Aforada a ação de rescisão de contrato, em que o escopo principal da demanda é a resolução do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, pela inadimplência do adquirente, não se mostra prudente o deferimento da liminar reintegratória ou busca e apreensão, sem que, antes, seja resolvido o objeto da demanda. Ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, no sentido de ter retomada a posse do automóvel objeto do negócio celebrado com o réu. Revogada a interlocutória que deferiu a tutela de evidência, em razão do não preenchimento de pressuposto elencado no artigo 311, IV, do CPC. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática.

(
TJRS -
Décima Oitava Câmara Cível

-
Agravo de Instrumento
n
º 70080096423
–
Rel
. Des.
Nelson José Gonzaga
-
Julgado em 07-03-2019)

“EMENTA:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INTENTADA PELO VENDEDOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMA A SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO POSSESSÓRIO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. Hipótese: A controvérsia diz respeito à necessidade ou não de prévia rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio a fim de viabilizar a manutenção/recuperação da posse do bem vendido, ante o inadimplemento do comprador. (...) 3.
Desnecessário o ajuizamento preliminar de demanda rescisória do contrato de compra e venda, com reserva de domínio, para a obtenção da retomada do bem
. Isso porque não se trata, aqui, da análise do ius possessionis (direito de posse decorrente do simples fato da posse), mas sim do ius possidendi, ou seja, do direito à posse decorrente do inadimplemento contratual, onde a discussão acerca da titularidade da coisa é inviabilizada, haja vista se tratar de contrato de compra e venda com reserva de domínio onde a transferência da propriedade só se perfectibiliza com o pagamento integral do preço, o que não ocorreu em razão da inadimplência do devedor.
Cabia ao vendedor/credor optar por qualquer das vias processuais para haver aquilo que lhe é de direito, inclusive mediante a recuperação da coisa vendida (ação de manutenção de posse), sem que fosse necessário o ingresso preliminar com demanda visando rescindir o contrato, uma vez que a finalidade da ação é desconstituir a venda e reintegrar o vendedor na posse do bem que não chegou a sair do seu patrimônio, dando efetivo cumprimento à cláusula especial de reserva de domínio
” (STJ – 4ª Turma – REsp 1056837/RN – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 03/11/2015, DJe 10/11/2015 –
grifei
).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021